Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0710908-11.2020.8.07.0000 Agravante : JOSELITA BATISTA LEONARDO ROCHA Agravado : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELITA BATISTA LEONARDO ROCHA contra a decisão de id. 15856453, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença proposto pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, considerou cumprida a obrigação voluntariamente pelo executado e determinou o arquivamento dos autos. Nas razões recursais, a agravante alega que o agravado não cumpriu a obrigação de pagar, devendo ressarci-la das despesas processuais antecipadas, quais sejam, o pagamento da perícia no valor de R$ 3.000,00, que corrigidos somam a quantia de R$3.070,12, mais as despesas com o pagamento das custas do processo, na importância de R$ 600,83, que corrigidos somam a quantia de R$626,29. Sustenta, ainda, que o agravado deve cumprir integralmente a obrigação de fazer e proceder aos devidos ajustamentos na aposentadoria da exequente ora agravante, nos exatos termos da r. sentença e do v. acordão de forma a contemplar os seguintes fundamentos legais: artigo 40, §1o, inciso I, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil, na redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, combinado com o artigo 6o-A, parágrafo único e artigo 7o da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 29 de março de 2012, e o artigo 18, §§§ 1o,2o e 3o, da Lei Complementar no 769, de 01 de julho de 2008, tudo sob pena de pagamento de multa nos termos do artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Requer, nesses termos, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento. As custas foram recolhidas (id. 15856437). À ausência de pedido de natureza liminar, o agravado foi intimado para apresentação de defesa (id. 15886364). Sobreveio ofício do d. juízo de origem, em que informa a reforma da decisão, em juízo de retratação (id. 15900072). Petição do agravado ao id. 16148761, em que pugna pela extinção do recurso, em face da perda do objeto. Intimada, a agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id. 16443498), sobrevindo, na sequência (id. 16793432) petição em que se retrata, requerendo o prosseguimento do agravo de instrumento, em parte da pretensão recursal. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o Magistrado a quo exerceu o juízo de retratação, conforme demonstra o teor da decisão abaixo transcrita (id. 15900072), proferida nos autos do Processo originário no 0700733-44.2019.8.07.0015, verbis: Ciente da interposição do recurso. A decisão agravada deve ser reformada. A despeito da informação de cumprimento da obrigação de fazer pelo DF, ainda está pendente a obrigação de pagar. Compulsando os autos, nota-se que a despeito de o DF ter sido intimado para cumprimento da sentença, na aba dos expedientes foi lançado prazo incorreto, em desacordo com a decisão prolatada. Assim, intime-se novamente o DF, acerca da obrigação de pagar, nos termos da decisão ID 58546990, observado o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação. Sem prejuízo, ao DF para, no mesmo prazo, se manifestar sobre a petição de ID 60977279, apresentada pelo exequente, no qual informa que não houve cumprimento integral da obrigação de fazer. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento informando sobre a reforma da decisão agravada. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. A reconsideração da decisão recorrida pelo Juízo de origem autoriza o Relator a julgar prejudicado o presente recurso, nos termos § 1° do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Veja-se que a agravante insiste no prosseguimento do recurso ao argumento de que o juízo de origem não modificou a decisão agravada no que se refere ao cumprimento integral da obrigação de fazer, nos termos determinados na sentença e acórdão exequendos. Contudo, essa intelecção não prospera. Verifica-se que o d. magistrado a quo, no que se refere ao cumprimento da obrigação de fazer, determinou, na nova decisão prolatada, que o Distrito Federal se manifestasse sobre a irresignação da agravante, conforme restou destacado na decisão acima transcrita. A toda evidência, a decisão agravada já não produz mais efeitos, nem mesmo quanto ao tópico, haja vista que o Juízo a quo a reformou expressamente e instaurou o contraditório acerca do tema, de modo que uma nova decisão será proferida acerca da matéria. É certo que, ainda que sobrevenha decisão contrária à pretensão da agravante, será esse novo conteúdo decisório, aquele apto a produzir efeitos e assim, passível de ser objeto de recurso. A fim de evitar maiores atropelos, insta consignar que, de fato, em consulta aos sistemas informatizados do PJe 1a instância, observa-se que o d. Juízo já proferiu, em 03.06.2020, nova decisão, em tese, contrária aos interesses da agravante. Contudo, de antemão já se esclarece que a nova decisão não tem o condão de restabelecer a decisão reformada, ora agravada, a qual já não produz efeitos, repercutindo, pois, neste recurso. Outrossim, considere-se que o decisum atualmente proferido tem seu conteúdo formado a partir do exame, pelo magistrado, de situação jurídica e sob momento processual distintos. Não por outro motivo, a primeira manifestação da agravante, em 01.06.2020, foi no sentido de desistir de presente recurso (declaração que, aliás, opera efeitos imediatos – artigo 200/CPC), vindo a se “retratar” somente após a prolação da nova decisão pelo Juízo a quo. Evidentemente, a pretensão de prosseguimento do recurso sob tal ótica, não corresponde à sequência coordenada e lógica que orienta a regular marcha processual. Desse modo, a persistir o interesse, a parte poderá manejar recurso da correlata decisão. Nesse sentido, confira-se alguns precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE A ELISÃO DA PENHORA. INTERPRETAÇÃO COMO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PENHORA. PEDIDO ESTRANHO AO ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Desistindo a exequente da penhora incidente sobre equipamento de titularidade da executada, implicando a desconstituição da constrição, o agravo aviado em face da decisão prolatada no trânsito da pretensão executória que tivera por objeto a substituição da penhora por outro bem resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, à medida em que, defronte provimento desconstitutivo da constrição, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes a nova nomeação de bem à penhora, restam suplantadas, conquanto não preclusas. 2. De conformidade com o sistema recursal, não subsiste lastro apto a ensejar que seja debatida no grau recursal decisão insubsistente, porque revogada ou reformada, ou passível de lastrear a obtenção de tutela diversa do objeto do recurso, pois tem seu objeto limitado pela decisão que fora devolvida a reexame, ficando patente que tangencia a boa-fé processual a pretensão da parte agravante debater no agravo aviado, e que restara extinto sem exame da pretensão reformatória, porque prejudicada, decisão tornada inexistente e postular tutela que somente é possível de ser obtida na ação principal que aviara. 3. Como comezinho, pedido de substituição da penhora não se confunde com nomeação originária de bem à penhora, até porque tem o momento adequado para ser realizada, tornando inviável que a executada, defronte pedido negativo de substituição da constrição consumada, e que viera a ser desconstituída em razão do desinteresse manifestado pela parte exequente, insista no processamento do recurso que manejara em face do provimento que resolvera a pretensão que efetivamente deduzira, e restara irreversivelmente prejudicado diante da desconstituição da constrição, como se amalgamasse pretensão de nomeação originária de bem a penhora. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1242713, 07137751120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, evidenciada a perda superveniente do objeto do recurso, ante a reforma da decisão agravada, o agravo de instrumento resta prejudicado, impondo-se o seu não conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos moldes dos artigos 932, inciso III e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator